Tribunal: TJSP
Processo: 1008776-96.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL – ÔNUS PROBATÓRIO – FRAUDE NO NEGÓCIO ADMITIDA – CONCORRÊNCIA DA RÉ PELA FALTA DE DILIGÊNCIA AO FIRMAR O NEGÓCIO – ATO ILÍCITO COMPROVADO – DANO DEMONSTRADO – RISCO INERENTE AO NEGÓCIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO DANO – DEVER DE INDENIZAÇÃO. Fraude na contratação já demonstrada e, inclusive, admitida pela ré. Tese de que teria empregado toda a diligência necessária para

Ementa:
PROCESSO CIVIL – ÔNUS PROBATÓRIO – FRAUDE NO NEGÓCIO ADMITIDA – CONCORRÊNCIA DA RÉ PELA FALTA DE DILIGÊNCIA AO FIRMAR O NEGÓCIO – ATO ILÍCITO COMPROVADO – DANO DEMONSTRADO – RISCO INERENTE AO NEGÓCIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO DANO – DEVER DE INDENIZAÇÃO. Fraude na contratação já demonstrada e, inclusive, admitida pela ré. Tese de que teria empregado toda a diligência necessária para garantir a identidade da contratante que não prevalece. Fundadas razões para entender pela fragilidade da sistemática de análise documental adotada pela ré com o objetivo de firmar negócio de alto valor e, com isso, lucrar com sua atividade. Risco inerente à atividade. Aplicação da legislação consumerista. Responsabilidade objetiva pela teoria do risco do negócio. Há dever de indenizar os danos causados. Procedência mantida.

APELAÇÃO – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA – INJUSTA NEGATIVAÇÃO DA AUTORA – NEGATIVAÇÕES ANTERIORES DEMONSTRADAMENTE ILEGÍTIMAS E ANULADAS – DANO COMPROVADO – QUANTIFICAÇÃO DO DANO . Autora que teve de lidar com injusta negativação de seu nome derivada de fraude contratual com a qual a desídia da empresa ré colaborou para que ocorresse. Dano "in re ipsa". Casos que, como o presente,ultrapassam o mero aborrecimento. Indenização fixada em patamar admissível pela r. sentença, diante das peculiaridades do caso.

Recurso ao qual se nega provimento. Sentença mantida integralmente.